Tribunal: TJDFT
Processo: 0728225-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO RECONHECIDO. MULTA APLICADA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo de instrumento, deu provimento ao recurso em cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública, determinando a suspensão do processo até o trânsito em julgado de outro agravo que discute o índice de correção monetária, diante da inexistência de parcela incontroversa do crédito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à alegação de existência de parcela incontroversa e à suposta inaplicabilidade das teses referentes à inexigibilidade do título; (ii) estabelecer se os embargos de declaração possuem caráter protelatório, autorizando a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado examinou de forma expressa e fundamentada a inexistência de parcela incontroversa, destacando divergência entre os valores apresentados e a pendência de julgamento de agravo que discute a exigibilidade do título e os critérios de correção monetária.
4. A divergência entre os cálculos apresentados pelas partes e a ausência de trânsito em julgado da decisão sobre o índice de atualização inviabilizam a expedição de requisitório parcial, conforme a tese do STF no Tema 28.
5. A mera discordância da parte com o conteúdo da decisão não caracteriza omissão ou contradição, sendo entendimento pacífico que o julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos quando já encontrados fundamentos suficientes para a solução da controvérsia.
6. Os embargos de declaração são utilizados com nítido propósito de rediscutir matéria já decidida, hipótese vedada pelo art. 1.022 do CPC e caracterizadora de intuito protelatório, conforme precedentes desta Corte. 6.1. Caracterizado o uso manifestamente protelatório dos embargos, é cabível a multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, fixada em 2% do valor atualizado da causa, diante da tentativa de retardar o cumprimento do acórdão e provocar a reiteração indevida de análise.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos, com imposição de multa ao embargante.
Tese de julgamento:
1. A inexistência de parcela incontroversa permanece configurada quando há divergência de valores e discussão pendente sobre a exigibilidade do título ou os critérios de atualização, afastando a expedição de requisitórios.
2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito e, quando utilizados com esse objetivo, configuram intuito protelatório, autorizando a aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC.
3. A ausência de enfrentamento detalhado de todos os argumentos da parte não caracteriza omissão quando os fundamentos utilizados são suficientes para resolver a controvérsia.